Tribunal: TJDFT
Processo: 0720784-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720784-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIVIDA CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, GRAZIELLA NUNES, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA, ROSARIA MARIA NUNES GARCIA AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes Multivida Clínica Médica Ambulatorial Ltda. e outros pretendem obter a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, sem arbitrar honorários em favor das rés, ora agravantes. Em sendo assim, e haja visto que o referido incidente foi julgado por meio de sentença, intimem-se os recorrentes para se manifestar, querendo, sobre o eventual não cabimento do recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator